Tribunal: TCU
Processo: 034.981/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5834/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.981/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adilea Neves Santana (XXX.170.692-XX); Celia Georgina Glycerio de Castro Medeiros (XXX.069.787-XX); Cleonice de Souza Costa (XXX.264.617-XX); Deise Souza Rangel (XXX.234.117-XX); Dineia Souza Rangel (XXX.748.307-XX); Dionisia Souza Rangel (XXX.142.057-XX); Dulcileia Souza Rangel (XXX.205.747-XX); Dulcimar Souza Rangel (XXX.555.047-XX); Dulcineia Souza Rangel (XXX.263.767-XX); Eleonora Alaide Donald da Silva (XXX.742.107-XX); Fatima Maria Moura Santana (XXX.031.702-XX); Helena Moura de Souza (XXX.890.072-XX); Magda Cruz Porto (XXX.042.387-XX); Maisa de Souza da Rocha (XXX.257.237-XX); Marcia Cruz dos Santos (XXX.618.827-XX); Maria da Conceição Mattos (XXX.767.327-XX); Maura Cruz Moreira (XXX.594.767-XX); Neli de Andrade Baptista (XXX.051.337-XX); Niege Martins de Andrade (XXX.884.317-XX); Rosangela de Lourdes Moura Santana (XXX.009.692-XX); Rossana Fatima Cabral Libanio (XXX.177.247-XX); Rossicleide Moura Santana (XXX.321.637-XX); Thayna Tomas de Souza Medeiros de Melo (XXX.114.847-XX); Valdecy Silva Lourenco da Cruz (XXX.289.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.